Tribunal: STF
Processo: RE 1306013
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem: 
    “Analisando os autos, não vislumbro qualquer reparo a ser efetuado na sentença, tendo em vista que bem apreciou a questão posta em juízo. 
    Primeiramente, em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade dos arts. 2º e 3º da Lei Estadual 21.710/17, entendo que merece ser afastado. Isso porque, não houve vício de iniciativa, visto que o Projeto de Lei nº1.504/2015, que resultou na supracitada lei estadual, conforme reiterado pelo recorrente em seu recurso inominado, foi encaminhado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual à época. Nesse sentido, não houve qualquer usurpação de competência pela Casa Legislativa Estadual, tendo essa atuado dentro dos limites constitucionais e legais impostos ao apreciar o referido projeto.
      Ademais, diversamente do que sucederia caso houvesse ocorrido o vício de iniciativa, a sanção da Lei Estadual 21.710/17 pelo Governador do Estado convalidou todas as alterações feitas pela Assembleia Legislativa. 
    Quanto à alegação de que a Lei Estadual 21.710/17, não dispõe que o reajuste deveria ser feito necessariamente em janeiro, entendo que também merece ser afastado, pois o art. 3º, parágrafo único, da mencionada Lei prevê que o reajuste se dará na mesma periodicidade prevista na lei federal, qual seja a Lei 11.738/08. Diante disso, tendo o art.5º da referida lei federal previsto que o piso salarial será atualizado anualmente no mês de janeiro, deveria o ente estadual ter realizado os reajustes em tal data. (…)
    Logo, não restam dúvidas de que o reajuste dos servidores é devido desde janeiro de 2016 e não somente a partir de abril de 2016” (e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).
    2. O recorrente alega contrariados o art. 1º, o inc. LV do art. 5º, os arts. 18 e 25, os incs. X e XIII do art. 37, as als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. I do art. 63 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao argumento serem indevidas aos servidores públicos da área de educação as diferenças remuneratórias “entre janeiro e março de 2016 por força de reajuste previsto em lei estadual inconstitucional” (fl. 2, e-doc. 13).
    Sustenta que “a sentença e o acórdão da Turma Recursal que deixam de considerar alguma questão, que potencialmente poderia ensejar diferente desfecho do processo, não será suficiente a respectiva ratio decidendi, porque conterá vício que inquina de nulidade o ato decisório (artigo 489, parágrafo 1º, inciso IV, do CPC)” (fl. 4, e-doc. 13).
    Defende que “seja cassado o v. acórdão proferido pelo Tribunal a quo no julgamento do recurso inominado, bem como determinada a remessa dos autos à instância de origem para a completa prestação jurisdicional” (fl. 8, e-doc. 15).
    Assevera que, “na hipótese desta corte entender que a matéria de fundo está em condições de ser apreciada, a controvérsia trazida ao Tribunal ad quem restringe-se à possibilidade ou não de norma estadual sofrer emendas durante a sua tramitação na Assembleia Legislativa que implique o aumento de gastos” (fl. 7, e-doc. 13).
    Pontua que “o artigo 3º da Lei 21.710/2015 incide em vício de inconstitucionalidade formal por infração ao artigos 61, § 1º, II, “a” e “c”, e 63, I, da ****NÃO USAR (USE: Constituição da República), posto que, originados em emenda parlamentar, garantem a um só tempo aumento de vencimentos a todos os integrantes das carreiras da educação básica do Poder executivo e, de forma automática, o reajuste dos vencimentos básicos também de todos os servidores da carreira, temas de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual” (fl. 13, e-doc. 13).
    Ressalta que, “ao estabelecer que os vencimentos das carreiras da educação básica, “serão reajustados” em decorrência de atualizações do valor do piso salarial nacionais e na mesma periodicidade, o art. 3º da Lei 21.710/2015, nada mais faz que vincular o aumento salarial de servidores estaduais de educação básica às definições dadas em Brasília pelo Ministério da Educação. Além disso, joga por terra a ‘iniciativa privativa’ do Chefe do Poder Executivo estadual, que apenas fará ecoar no Estado de Minas Gerais as definições feitas na União” (fls. 13-14, e-doc. 13).
    Assinala que “o art. 3º da Lei 21.710/2015 perpetra grave violação ao Princípio Federativo estabelecido no art. 1º da Carta da República, e aos artigos 18 e 25 da CF/88, que asseguram ao Estado de Minas Gerais autonomia política e administrativa, traço essencial de uma Federação” (fl. 14, e-doc. 13).
    Salienta que “a vinculação dos reajustes das carreiras de educação básica do Estado de Minas Gerais às atualizações promovidas pelo MEC no piso nacional do magistério retira a autonomia do Ente Federado para dispor sobre a remuneração de seus servidores, cuja definição passa a ser dada pela União” (fl. 14, e-doc. 13).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja cassada a r. decisão recorrida e determinar a remessa dos autos à instância de origem, para a completa prestação jurisdicional; sucessivamente, que se opere a reforma integral do v. acórdão recorrido, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência” (fl. 15, e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Quanto à alegada afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (Tema 660):
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica: 
    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).
    7. Na espécie, a Turma Recursal de origem assentou ter a servidora pública direito ao reajuste de seus vencimentos retroativos a janeiro de 2016. 
    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Para examinar a pretensão do recorrente seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nacional n. 11.738/2008 e Lei estadual n. 21.710/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Piso salarial do magistério. Reajuste de vencimentos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.277.658-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.262.639-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.8.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 24.6.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. EDUCADORA INFANTIL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI 11.738/2008. ATIVIDADE NÃO QUALIFICADA COMO DOCÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.118.517-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora